Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE LÚPUS ERIMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE FILTRO SOLAR. REGISTRO NA ANVISA. ITEM NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IAC 14/STJ (CC 187.276/RS). INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/STF). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, com fundamento na tese firmada no Tema Repetitivo n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a fornecer à autora filtro solar FPS > 30, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses.
2. O c. STJ, no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS), estabeleceu que, nas ações relativas à saúde ajuizadas para compelir o Poder Público a fornecer medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na Anvisa, deve prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora escolheu demandar. No voto condutor, o Exmo. Ministro Relator esclareceu que se faculta ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793”, o que afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.
3. O e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.366.243/SC, referendou decisão liminar que concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória para estabelecer parâmetros para atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.234. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, como o caso em tela, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal ao qual foram direcionadas pela parte autora, sendo vedado, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, determinar o declínio da competência ou a inclusão da União no polo passivo. Os critérios estabelecidos pela Corte Suprema devem ser observados em processos sem sentença prolatada; já os processos com sentença prolatada até 17/4/2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
4. Em observância ao art. 927, III, do CPC, com base no acórdão prolatado pelo c. STJ no julgamento do IAC 14 (CC 187.276/RS) e na decisão liminar referendada pela Corte Suprema no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234), deve ser mantida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a ação. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.